Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737658-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA APELADO: MARIA CORREIA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, espólio de Terezinha Pereira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Indeferida a gratuidade de justiça e conferido prazo para o recolhimento do preparo (ID 72989751), a parte formulou pedido de desistência do recurso (ID 75077596). Homologo o pedido. Considerando que o objeto do recurso se restringe à parcela de despesas com água, luz e IPTU, com baixo valor de proveito econômico, condeno o recorrente ao pagamento de R$ 300,00 de honorários advocatícios (art. 85 §§ 2o, 11 e artigo 90, CPC), vedada a compensação (art. 85 § 14, CPC). Intimadas as partes, retorne o processo concluso para exame do recurso da parte ré. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e